Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ELETRÔNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. ART. 19 DA LEI 12.965/2014. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NÃO RECONHECIDA. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO CONTEÚDO. CUMPRIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os dispositivos da Lei no 12.965/2014 relativos às condições para a responsabilização dos provedores de aplicações de internet não se aplicam aos casos que versem sobre violações a direitos autorais; a eles se aplicando a legislação própria que rege a matéria, ou seja, a Lei no 9.610/1998.
2. Diante da análise do contexto fático revelado nos autos, percebe-se que não consta dos autos qualquer notificação extrajudicial prévia por parte da autora visando a retirada do produto colocado à venda na plataforma da ré, o que impede a sua responsabilização por eventuais prejuízos causados à autora.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.